Tribunal: TJPA
Processo: 0819848-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819848-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAIZA COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO À VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída a coacta, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA).

PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BENEFICIAMENTO E TRAFICÂNCIA EM RESIDÊNCIA DOMICILIAR. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

2. Na linha do entendimento perfilhado pelo STJ, nos casos de mulheres gestante ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, existem três exceções à concessão de prisão domiciliar: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (STJ, RHC n. 106.946/SP).

3. Hipótese em que o juízo impetrado ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, apontou adequadamente a existência de situação excepcional apta a obstar a concessão da prisão domiciliar, destacando que o beneficiamento da substância ilícita denominada “crack” e a sua traficância eram realizadas na residência familiar, inclusive com compartilhamento dos utensílios domésticos e, ainda, com exposição aos filhos menores a materiais químicos agressivos.

4. Nesse contexto, entendo que a autoridade coatora não divergiu da jurisprudência do STJ no sentido de que o tráfico de drogas na residência familiar, na presença dos filhos, com exposição dos infantes aos riscos intrínsecos ao comércio de entorpecentes, constitui excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar (AgRg no HC n. 711.770/GO).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
MAIZA COSTA DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar, a despeito de a paciente preencher os requisitos previstos no art. 318, incisos IV e V, do CPP, ressaindo, ainda, o malferimento aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, diante da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da coacta.

Indeferida a liminar (ID 17517889) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17604387), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID. 17643178).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como acerca do enquadramento típico da conduta atribuída a coacta, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coadunam com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (vide STJ,
AgRg no RHC n. 141.140/BA
, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 01/03/2021). Sendo assim, deve o
writ
ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

Inicialmente, importante consignar que, não obstante a superveniência de sentença condenatória proferida no juízo de origem (Processo n. 0801830-84.2023.8.14.0037, ID 109036345), não se afigura prejudicado o pleito de substituição de prisão preventiva por domiciliar na presente impetração, considerando que os fundamentos que levaram a manutenção da segregação cautelar em sentença, foram os mesmos apontados por ocasião da decisão impugnada no
writ
(STJ,
AgRg no RHC n. 170.516/MG
, relator Ministro João Batista Moreira (desembargador convocado), DJe de 25/09/2023).

A hipótese dos autos é de paciente presa cautelarmente pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
), que pretende a concessão de prisão domiciliar com fulcro nas hipóteses previstas no art. 318, incisos IV e V, do CPP.

Como é cediço, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá
conceder prisão domiciliar

quando a agente for mulher gestante ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça
à pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, art. 318, IV e V, e art. 318-A, I e II).

Nesse contexto, a Suprema Corte Federal tem firmado entendimento no sentido de que “
a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
” (STF,
AgR no HC 201.360/SP
, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04/06/2021).

Por outro lado, em atenção aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos,
existem

três exceções à concessão de prisão domiciliar
,
quais sejam:

a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
(STJ,
RHC n. 106.946/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/05/2019).

Na espécie, verifico que o juízo impetrado ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, apontou adequadamente a existência de situação excepcional apta a obstar a concessão do benefício, destacando que o beneficiamento da substância ilícita denominada “crack” e a sua traficância eram realizadas na residência familiar, inclusive com compartilhamento dos utensílios domésticos e, ainda, com exposição aos filhos menores a materiais químicos agressivos (ID 17507091, p. 2-11), fundamentos repisados na sentença condenatória para afastar a concessão do benefício e manter a segregação cautelar, senão vejamos:

“[...] Em relação à acusada MAIZA COSTA DA SILVA, exarada a fase de cognição, ainda se mantém os fundamentos outrora expostos.

O crime, foi perpetrado, na residência comum do filho, salta os olhos ainda que conforme relatório de missão da autoridade policial (id. 102351823) e a denúncia oferecida (id. 103519298), a produção de “crack” era realizada no fogão da casa, ou seja, no mesmo ambiente do filho de apenas dois anos, com exposição de materiais químicos agressivos, utilizando-se as mesmas panelas e papeiros da rotina diária para a fabricação e benefício do “crack”.

[...]

Em se tratando de situação excepcional, seja pela exposição do filho menor a agentes químicos na fabricação de crack, seja pelo resguardo da situação periclitante da própria saúde da acusada, que ao tempo da prisão ainda estava na mesma situação (gestante), com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo por incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
[...]

Persistem os requisitos que autorizaram a constrição cautelar da ré, em especial também pela reiteração delitiva e reincidência específica conforme se verifica nos autos de n. 0002769-39.2019.8.14.0037 e 0005128-93.2018.8.14.0037.

Quanto ao ofício juntado em id. 108994129, passo a tecer as seguintes considerações:

1) Entendo que a ré não possui a mínima condição para ter sua prisão preventiva convertida em domiciliar ou que lhe seja imposto monitoramento eletrônico. O "modus operandi" utilizado pela acusada e comprovado nestes autos, retrata uma pessoa envolvida até o pescoço com o tráfico de entorpecentes na comarca e que se utiliza dos filhos pequenos, bem como de sua gestação atual para a obtenção de benefícios legais como a prisão domiciliar. Segundo a testemunha Jacqueline, a acusada resistiu à prisão quando das buscas em sua residência, alegando que não poderia ser presa, pois possuía filhos pequenos.
Dadas as circunstâncias, já exaustivamente apresentadas e examinadas nestes autos, é óbvio que o retorno da acusada ao lar, ainda que com suposto monitoramento eletrônico, ensejará o seu retorno à delinquência e à exposição de seus filhos e do próprio bebê que carrega, à traficância contumaz e habitual.
[...]”. (Processo n. 0801830-84.2023.8.14.0037, ID 109036345, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que o juízo impetrado não divergiu da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, em situações similares, tem entendimento firme no sentido de que o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive na presença dos filhos, com exposição dos infantes aos riscos intrínsecos ao comércio de entorpecentes, constitui excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar (STJ,
AgRg no HC n. 711.770/GO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/03/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024